Tribunal: STF
Processo: Rcl 80826
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Goiás contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Goiás (Processo 5192974-79.2025.8.09.0000), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 60 e violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Sara Luzia Rodrigues dos Santos, portadora de diabetes mellitus tipo 1, impetrou, em 13/03/2025, mandado de segurança contra o Secretário de Saúde do Estado de Goiás, solicitando o fornecimento do medicamento insulina glargina, essencial para o controle de sua condição.



    A paciente alegou hipossuficiência financeira e apresentou documentação médica comprovando a necessidade do tratamento, destacando que as insulinas fornecidas pelo SUS (NPH e Regular) não foram eficazes, resultando em hipoglicemias graves e internações. 



    A Câmara de Avaliação Técnica em Saúde e o NATJUS emitiram pareceres favoráveis ao fornecimento do medicamento, que possui registro na ANVISA e está incorporado ao SUS. 



    Apesar disso, a Secretaria Estadual de Saúde negou o fornecimento, alegando falta de estoque devido à não entrega pelo Ministério da Saúde.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás concedeu a segurança pleiteada, e, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinou o fornecimento do medicamento. A decisão foi fundamentada na urgência do tratamento, no direito constitucional à saúde e na responsabilidade solidária dos entes federativos.



    [...]



    Esta Colenda Corte, ao julgar o Tema 1234, consolidou entendimento que reforça a competência da Justiça Federal para decidir sobre o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS quando o valor da causa ultrapassa 210 salários-mínimos, visando garantir a uniformidade e a segurança jurídica nas decisões. 



    No mesmo sentido encontra-se o entendimento para os medicamentos oncológicos, isto pois, como já ressaltado nos fatos, ainda não ficou definido qual ente é o responsável pelo financiamento, assim, diante da ausência da pactuação, o critério de alçada deve ser aplicado. 



    Os medicamentos incorporados do grupo 1A do CEAF ou do CESAF também são de competência da Justiça Federal, visto a divisão de competências do SUS.



    No ponto, a decisão proferida pelo magistrado da Justiça Estadual, ao deferir o pedido sem se declarar incompetente, viola diretamente a competência fixada pelo STF, o que enseja a intervenção deste Corte Superior para a correção do erro. 



    Convém repetir que o TJGO concedeu o fornecimento de um medicamento incorporado ao SUS e rejeitou a tese do Estado de Goiás de que a competência seria da Justiça Federal devido à centralização da aquisição pela União. O acórdão classificou essa divergência como uma "controvérsia interpretativa legítima". Contudo, ao desviar-se da orientação fixada pelo STF sem que houvesse uma distinção fática ou jurídica relevante no precedente, o TJGO deixou de aplicar o Tema 1234 como determinado, configurando uma omissão passível de correção”.



    Ao final, no mérito, requer “a procedência desta Reclamação, cassando-se a decisão recorrida que impôs aos entes públicos requeridos a obrigação de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS em demanda que não atende aos critérios do Tema 1234 do STF e súmula vinculante 60, para que o órgão julgador exerça o juízo de retratação e aplique ao caso a íntegra os termos do Tema 1234 do STF conforme o que dispõe a súmula vinculante 60”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de controle invocados são os definidos por esta CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como no enunciado da Súmula Vinculante 60, que assim dispõe:



    “SV 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”



    O Plenário da CORTE, ao analisar o Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que teve o mérito da repercussão geral apreciado pelo Plenário Virtual em 16/09/2024, fixou a seguinte tese:



    “I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” 



    Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração no Tema 1.234-RG, DJe de 05/02/2025, esta SUPREMA CORTE assim esclareceu quanto à tese fixada:



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a presidência do Senhor Ministro Roberto Barroso, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, 1) não conhecer dos embargos opostos pelos amici curiae e por Vinícius Aluísio de Moraes, como assistente, por ausência dos requisitos legais; 2) rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina, mas acolho-o a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC, e; 3) acolheu parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido.”



    No caso concreto, o Tribunal reclamado concedeu a segurança pleiteada para determinar ao Estado de Goiás o fornecimento, em favor da parte autora, ora beneficiária, do medicamento “INSULINA GLARGINA 100UI/ML, continuamente, na forma e quantidade prescritas pelo médico responsável pelo seu tratamento, enquanto houver necessidade, devendo a paciente renovar periodicamente os relatórios e receituários médicos, nos termos do Enunciado 02 da Jornada de Saúde do CNJ, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo da execução em caso de descumprimento” (eDoc. 2, fl. 279).



    Trata-se de fármaco registrado na ANVISA, incorporado à lista de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS, “on label”, com parecer favorável da CONITEC para o tratamento do diabetes mellitus tipo 1 que acomete a parte beneficiária. Há, ainda, parecer favorável do NATJUS, que assinalou o seguinte: 



    “As insulinas análogas de ação prolongada, como é o caso da insulina glargina, fazem parte da RENAME 2024/SUS, no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica do SUS, Grupo de financiamento 1A, cujos medicamentos têm sua aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, os quais são fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, mediante o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do SUS.” (grifo original) (eDoc. 2, fl. 245-246)



    O acórdão proferido pelo TJ/GO recebeu a seguinte ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INSULINA GLARGINA INCORPORADA AO SUS. PACIENTE PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. OMISSÃO DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado em face de ato omissivo do Secretário de Saúde do Estado de Goiás, com litisconsórcio passivo necessário do Estado de Goiás, visando o fornecimento contínuo do medicamento Insulina Glargina 100UI/ml, prescrito para tratamento de diabetes mellitus tipo 1 de difícil controle. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de direito líquido e certo da impetrante ao fornecimento da insulina glargina, medicamento incorporado ao SUS, diante da omissão do Estado em disponibilizá-lo, à luz do direito constitucional à saúde. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A via do mandado de segurança é adequada para a proteção de direito líquido e certo à saúde, diante de omissão administrativa evidenciada e da presença de prova pré-constituída, dispensando dilação probatória. 



    4. A Justiça Estadual é competente para julgar ações que visem ao fornecimento de medicamentos já incorporados ao SUS, conforme fixado pelo STF nos Temas 793 e 1234, independentemente de eventual responsabilidade da União na aquisição do fármaco. 



    5. A consulta prévia ao NATJUS foi devidamente realizada nos autos, nos termos do Tema 106 do STJ, inexistindo nulidade por sua ausência. 



    6. A insulina glargina encontra-se incorporada ao SUS/RENAME, com registro na ANVISA, previsão nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, e responsabilidade de aquisição pela União, cabendo aos Estados a entrega ao paciente. 



    7. A impetrante é portadora de diabetes mellitus tipo 1 refratária a tratamentos anteriores, conforme relatório médico, exames laboratoriais e parecer técnico favorável do NATJUS, o que justifica o uso da insulina glargina como única medicação eficaz para o controle da doença. 



    8. A jurisprudência do TJ-GO reconhece o dever do Estado no fornecimento de medicamentos essenciais, em consonância com a Súmula 35 da Corte, mesmo diante de dificuldades administrativas ou ausência de repasse da União. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Segurança concedida. 



    Tese de julgamento: "A omissão estatal no fornecimento de medicamento essencial e incorporado ao SUS configura violação a direito líquido e certo, corrigível por mandado de segurança." (eDoc. 2, fl. 273-274)



    Do voto condutor, colhem-se os seguintes fundamentos: 



    “Inicialmente, afasto as preliminares suscitadas pelo impetrado em sua contestação. Não há que se falar em inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória, vez que a documentação médica acostada aos autos, incluindo relatório, receituário e exames laboratoriais, comprova de forma pré-constituída o direito líquido e certo da impetrante em receber a medicação pleiteada. 



    Também não merece prosperar a alegação de incompetência da Justiça Estadual e necessidade de integração da União à lide. Nos termos dos Temas 793 e 1234 do STF, a competência para julgamento de demandas que envolvam fornecimento de medicamentos é determinada pela existência ou não de incorporação do fármaco no âmbito do SUS. Estando o medicamento incorporado, como é o caso da insulina glargina, objeto destes autos, a competência é da Justiça Estadual, independentemente do polo passivo ocupado pelos entes federativos. Além disso, tratando-se de medicamento incorporado ao SUS/RENAME no Grupo 1A, a responsabilidade pelo fornecimento e financiamento é da União, sendo os demais entes (Estados e Municípios) responsáveis apenas pela execução da entrega. Logo, desnecessário integrar a União ao polo passivo.” (grifo acrescentado) (eDoc. 2, fl. 275-276)



    Como se vê, a partir das premissas fáticas assentadas na origem, é possível concluir que a “INSULINA GLARGINA” consiste em medicamento não oncológico integrado ao GRUPO 1A da conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial em relação aos medicamentos incorporados, com a qual concordaram os entes federativos quando dos acordos firmados no âmbito do Tema 1.234-RG.



    No ponto, refere-se o grupo 1A aos “medicamentos cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde e a responsabilidade pelo armazenamento, distribuição e dispensação é das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal”.



    Nessas circunstâncias, à luz do fluxo judicial de medicamentos incorporados detalhado no Anexo I do acórdão deste TRIBUNAL, firmou-se a “Competência da Justiça Federal, diante da concordância de que a União deve compor o polo passivo, com ressarcimento posterior pela União, caso os demais entes federativos sejam responsabilizados pelo fornecimento do medicamento no processo judicial, salvo se tratar de ato atribuído aos estados” (Tema 1.234-RG, RE 1.366.243/SC, fl. 137 do acórdão, DJe de 11/10/2024).



    Além disso, da análise dos autos, verifica-se que a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, por meio do Parecer SES/GERAF-11187 Nº 339/2024, assentou “que ainda não é possível dispensar o medicamento para a paciente mesmo que ela se enquadre nos protocolos do Ministério da Saúde (MS) porque até o momento não recebemos as insulinas análogas de ação prolongada por parte do Ministério da Saúde (MS). Lembramos que as insulinas análogas são de compra centralizada no MS, que posteriormente as distribui aos estados para serem dispensadas aos pacientes, conforme pactuação entre os gestores do SUS” (eDoc. 2, fl. 32).



    Verifica-se, portanto, que autoridade reclamada violou os termos do acordo interfederativo firmado no Tema 1.234-RG, tendo em vista a competência da Justiça Federal na hipótese, o que enseja o restabelecimento da autoridade do precedente vinculante desta CORTE neste ponto.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar a inclusão da União no polo passivo da lide, com remessa dos autos à Justiça Federal, ficando mantida a tutela provisória deferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (eDoc. 2, fl. 219-222) até ulterior deliberação do juízo competente (CPC, art. 64, § 4º).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente